Tribunal: STF
Processo: HC 250715
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas de Jesus Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVADA APENAS UMA VETORIAL NA PENA-BASE (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). CONCLUSÃO QUE NÃO SUPORTA REEXAME. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado (Feminicídio), com pedido de revisão da dosimetria da pena, alegando bis in idem na consideração de circunstâncias judiciais e agravantes. 



    2. A pena foi redimensionada em apelação do Ministério Público para 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena, com a utilização de uma mesma condenação para majorar a pena na primeira e na segunda fases. 



    4. A defesa alega que o Juízo de primeira instância não especificou o uso de condenação anterior para agravar a pena, gerando dúvida que deveria beneficiar o réu. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tribunal local concluiu que apenas a vetorial "consequências do crime" foi desvalorada na primeira fase da dosimetria, não havendo falar-se em bis in idem. 



    6. A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações distintas para fins de maus antecedentes e reincidência, não configurando bis in idem. 



    7. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    IV. ORDEM NÃO CONHECIDA.



    (HC 864.502 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Busca, em síntese, a “concessão da ordem, cassando o acordão da apelação criminal n. 0005611-94.2018.8.05.0063 objeto da citada Revisão Criminal, a fim de restabelecer e mantendo in totum a dosimetria da condenação imposta na sentença de 1º grau nos autos de n. 0005611-94.2018.8.05.0063, pena-base fixada em 14 anos e pena definitiva em 16 anos e 04 meses de reclusão em regime inicialmente fechado”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao ora paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente